Tribunal: TJDFT
Processo: 0725337-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSIBILIDADE DE REMESSA DE OFÍCIO. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. ORIGEM DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de remessa de ofício a instituição financeira com a finalidade de obter informações a respeito da natureza da conta bancária e da origem dos valores penhorados para verificar se estão abrangidos pela regra de impenhorabilidade.
2. As informações relativas aos dados bancários do recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal.
3. É correta a constatação de que o valor bloqueado pode ser penhorado somente por meio da efetivação da diligência requerida pela Curadoria Especial, a ser deferida em respeito ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual constrição indevida, em detrimento da esfera patrimonial do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.